Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPONENTE ESPECIALIZADO. GRUPO 1B. FINANCIAMENTO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ELTROMPOGAUE 25 mg para o seu tratamento, por uso contínuo e por prazo indeterminado.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento padronizado para tratamento de púrpura trombocitopenica imunológica refrataria (CID 10 — D69.3).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60006870).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento do feito.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o medicamento em questão integra o Componente Especializado (Grupo 1B), cuja responsabilidade do financiamento é da União (Ministério da Saúde). Aduz que a sentença deixou de observar o Tema no 793 do STF, o qual estabeleceu que nas demandas envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS, ainda que isso implique deslocamento de competência. Pontua que o medicamento em questão depende da transferência de recurso financeiro pelo Governo Federal, devendo o ente responsável pelo seu financiamento integrar a lide. Sustenta ser necessária a intervenção da União no feito. Requer seja anulada a sentença em razão da ilegitimidade passiva do DF ou, subsidiariamente, seja reconhecido o litisconsórcio passivo da União com remessa do feito à Justiça Federal. Por fim, caso não acolhida a tese de litisconsórcio, requer a concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer cominada em sentença.
6. De acordo com a tese fixada no Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
7. Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o houve longo debate a respeito da existência de litisconsórcio necessário em demandas dessa natureza, tendo os Ministros concluído que pela manutenção da regra de que “é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. Conclui-se que apenas os pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa exigem que a União componha o polo passivo da demanda. Há, no entanto a fixação de um poder-dever do julgador a respeito do ônus financeiro da obrigação de fazer cominada. Assim manifestou-se o Min. Edson Fachin: “Por isso que a proposta da tese, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui esse poder/dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento. Ainda que direcione e, por algumas circunstâncias, depois se alegue que o atendimento - exatamente naquela diferença de Bobbio citada por Vossa Excelência ontem - às demandas da cidadania possa ter levado a um eventual ônus excessivo a um ente da Federação, a autoridade judicial determinará o ressarcimento - é a parte final - a quem suportou o ônus financeiro”.
8. No caso dos autos, o medicamento vindicado é registrado na Anvisa, padronizado pelo SUS e indicado para o protocolo clínico do requerente. O financiamento do fármaco compete ao Ministério da Saúde, considerando se tratar de Componente Especializado (Grupo 1B). Contudo, a responsabilidade pela aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal. Cuida-se de simples transferência de recursos financeiros da união para a aquisição do fármaco e não aquisição centralizada. Neste sentido, é importante fazer a distinção entre o caso em exame e as hipóteses de aquisição de fármaco do grupo 1A, que se tratam de medicamentos de aquisição centralizada no Ministério da Saúde, hipótese em que a União deverá integrar a lide, conforme entendimento dessa Turma Recursal (Acórdão 1811605, 07076668220238070018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024).
9. No que tange ao prazo de cumprimento, é necessário considerar que o cumprimento da obrigação carece da observância do devido processo licitatório. Em se tratando de fármaco cuja aquisição depende da transferência de valores pela União e cujo fornecimento não ocorreu em razão de desabastecimento, o prazo de 60 (sessenta) dias é razoável.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente em relação ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, que passa a ser de 60 (sessenta) dias.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.